Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718128-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RACHEL FERNANDES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator